Tribunal: TJES
Processo: 0000010-84.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-84.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA GOMES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03). O réu foi condenado à pena total de 9 anos e 2 meses de reclusão, 1 ano e 7 meses de detenção, além do pagamento de 1.028 dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
i)
definir se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação;
ii)
determinar se é cabível a redução da pena-base;
iii)
avaliar o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea;
iv)
verificar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime está comprovada pelos documentos anexados aos autos, como o Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame Químico, que atestam a apreensão de cocaína e crack em poder do réu. A autoria do delito também está suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem. O depoimento dos policiais militares é considerado prova válida e suficiente para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios e não havendo indícios de que suas declarações tenham sido parciais ou contraditórias. Quanto à dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que fundamenta a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, em conformidade com o art. 42, da Lei nº 11.343/06. Não assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, tendo em vista que em sede investigativa o réu se utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, e em juízo, negou a autoria do crime. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, é inaplicável ao caso, uma vez que o réu possui antecedentes criminais e reincidência, o que obsta o reconhecimento da benesse pretendida. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é indeferido, pois o réu foi condenado ao cumprimento de pena superior a 4 anos de reclusão e é reincidente, nos termos do art. 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000010-84.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO DE SOUZA GOMES

Advogado(s) do reclamante: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR, GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Eduardo de Souza Gomes
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco no id. 9449569.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v, narra o seguinte:

1º fato:

No dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 22h, na Rua Leopoldino da Costa Sobrinho, Bairro Vila Landinha, próximo à obra nova da prefeitura, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado EDUARDO DE SOUZA GOMES guardou, para fins de comércio, 6 (seis) papelotes de cocaína e 8
(oito) pedras grandes de crack, pesando, aproximadamente, 200g (duzentos gramas) entorpecentes que causam dependência física e psíquica sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Militar, durante um patrulhamento tático, recebeu denúncias anônimas dando conta que um indivíduo ocultou entorpecentes em meio a vegetação à beira rio no citado bairro.

De posse de tal informação, as equipes da força tática e K9 se dirigiram ao local indicado e se depararam com o denunciado saindo da área de vegetação, momento em que foi abordado e, apesar de nada ilícito ter sido com ele encontrado, suas mãos exalavam forte odor característico de entorpecente.

Na sequência, com o apoio da semovente Athena, localizou-se um ponto no mato onde havia 6 (seis) papelotes de cocaína, dos quais o acusado confessou ser proprietário e indicou uma residência, a qual verificou-se que, na verdade, é de sua genitora e, franqueada a entrada dos policiais, nada de ilícito encontraram.

Em seguida, a genitora do acusado apontou um outro endereço como sendo dele, tendo EDUARDO confirmado a informação.

Ato contínuo, os militares procederam buscas e encontraram uma sacola contendo as 8 (oito) pedras grandes de crack, materiais comumente utilizados para a prática do tráfico de drogas, a saber, 2 (dois) potes de ácido bórico, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) cartela de Cimegripe, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie, bem como arma de fogo e munições, cuja descrição se dará melhor no fato adiante.

Registre-se que durante toda a ação policial o aparelho celular do denunciado recebeu diversas ligações telefônicas, tendo este não manifestado desejo em atendê-las, bem como na Delegacia deu informações detalhadas sobre como manipular, armazenar e transformar drogas, demonstrando habilidade na prática ilícita.

2º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado EDUARDO DE SOUZA GOMES possuiu arma de fogo, acessório e munições, de uso permitido, consistentes em 1 (uma) pistola de calibre .380 ACP, semiautomática, n. de série K0128893; 17 (dezessete) munições, sem intactas do tipo Ogival, marca CBC, calibre .380 ACP; e 2 (dois) carregadores de mesmo calibre sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante as buscas decorrentes do fato acima relatado, a guarnição localizou na residência do denunciado os referidos materiais.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
o réu

nas sanções do
artigo 33
,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03
,
à pena total de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
,

e pagamento de

1.028 (mil e vinte e oito)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 9449582, a defesa requer a absolvição do acusado em relação aos crimes que lhe foram imputados, ao argumento de que as provas dispostas nos autos não são suficientes para amparar a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal
quanto ao crime de tráfico de drogas
, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e a
aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei nº11.343/06. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do
Boletim Unificado, Auto de Apreensão,
e
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
ambos no id. 9449364,

corroborados pelo
Laudo de Exame Químico
no id. 9449567
, documentos que atestam a apreensão de

06 (seis)
pinos de cocaína
e 08 (oito) pedras grandes de crack, totalizando 211,2g da substância
.

Quanto à
autoria
, é incontestável
por meio
da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito das quais passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
m
ilitar
Julio Cesar de Souza
prestou depoimento
detalhado a respeito dos fatos, confira-se
(id. 9449364)
:

Que durante patrulhamento tático motorizado as equipes de força tática/K9
receberam informações de que um indivíduo teria ocultado entorpecentes em meio a vegetação que um indivíduo teria ocultado entorpecentes em meio a vegetação na beira do rio
, no bairro Vila Landinha, próximo a obra nova da prefeitura; que
de posse desta denúncia as equipes deslocaram ao local e encontraram saindo da área de vegetação nacional Eduardo de Souza Costa, vulgo “Dudu”
, já conhecido por envolvimento com crimes; que Dudu deu explicações controversas sobre o porque estaria ali naquele local; que após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, todavia suas mãos exalavam forte odor característico de entorpecentes; diante do exposto, f
oi lançado no terreno a semovente Athena, cadela especializada na detecção de drogas e armas que indicou um ponto em meio a vegetação, sendo encontrado 06 (seis) papelotes de cocaína
; informamos ainda que durante
as buscas o telefone de Eduardo tocou por várias vezes e ele não desejou atender levantando assim maiores suspeitas do envolvimento deste na comercialização de drogas; que ao ser indagado sobre o material recolhido e sobre as denúncias que recaem sobre ele de tráfico, depois de ser informado sobre ser melhor prestar declarações verídicas, Eduardo confessou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos e indicou uma casa próxima, onde residia sua mãe; que assim deslocamos a esta casa onde em contato com a senhora Lecilda de Souza, e após esta fraquear a entrada, realizamos buscas, não sendo nada de ilícito encontrado. Em contato ainda com sua genitora descobrimos que Dudu estava residindo na verdade em uma outra casa nas proximidades; que fato este que foi confirmado pelo conduzido, tendo este afirmado ainda que no local guardava em depósito uma sacola contendo 08 (oito) pedaços grandes de crack, pesando aproximadamente 200 gramas no total, que foi localizada atrás da port do banheiro da casa; que foi encontrado ainda uma pistola cal. 380 Taurus k0128893; 2 carregadores da referida arma, 17 munições de cal. 380; 2 potes de ácido bórico, balança de precisão, 1 cartela de Cimegripe que ele afirmou utilizar pra virar o crack em cocaína e 140 reais em espécie; que relatou ainda que a referida arma era utilizada para sua segurança após ter sido preso por participação em homicídio de traficante do bairro estrela; [...] por último declaro que Eduardo na Delegacia fez várias declarações a respeito de como manipular, armazenar e transformar entorpecentes demonstrando total conhecimento a respeito; que o conduzido é bem conhecido pois envolvido com a criminalidade; [...].

No mesmo sentido foi o depoimento em esfera investigativa do policial militar
Thiago Tonini Stefanon
.

Posteriormente, em juízo (id. 9449552), os agentes de segurança pública confirmaram os depoimentos anteriormente prestados, relatando que estavam em patrulhamento tático motorizado, quando receberam denúncia anônima de que havia um indivíduo escondendo droga em um matagal específico, o que motivou o direcionamento dos policiais até o local, onde foi possível flagrar o ora apelante saindo do matagal.

Diante disso, o réu foi abordado e, com auxílio de cão farejador, foram encontrados
06 (seis) papelotes de cocaína
.

Após, consta que, ao ser indagado, o denunciado confessou ter mais droga em sua residência, sendo apreendidas atrás da porta de seu banheiro
05 (cinco) pedras grandes de crack, totalizando aproximadamente 200g da substância, além de balança de precisão e ácido bórico, utilizados para a preparação de entorpecente para a venda,
uma arma de fogo e munições
.

Outrossim, ressalta-se que os dois policiais militares afirmaram conhecer o réu
previamente
,
em razão d
a expressiva quantidade de
denúncias e comentários a respeito de seu envolvimento com o tráfico de drogas local.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Portanto, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente em juízo, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares,
de modo que é
inviável o acolhimento do pedido absolutório do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse de arma de fogo
, eis que devidamente configurada a prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
e art
igo
12, da Lei 10.826/03,
por
Eduardo de Souza Gomes
.

Superada essa temática,
a defesa postula o redimensionamento da pena-base estabelecida
quanto ao crime de tráfico de drogas
para o mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido, o magistrado
a quo
valorou como negativas as circunstâncias de culpabilidade
e antecedentes criminais
, estabelecendo a pena-base em
07
(
sete
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
7
00 (
sete
centos) dias-multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A propósito, quanto à circunstância judicial de
antecedentes criminais
, deve ser mantida em desfavor do apelante, considerando a condenação
definitiva
na Ação Penal nº 0000507-69.2022.8.08.0008.

Q
uanto
à
cu
lpabilidade
,
o magistrado considerou desfavorável considerando a quantidade e natureza de droga apreendida. Nesse
aspecto
,
é
cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendidos
06 (seis)
pinos de cocaína
e 08 (oito) pedras grandes de crack, totalizando 211,2g da substância
, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa,
especialmente considerando a variedade de drogas apreendidas.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I –
Na hipótese, a pena-base imposta ao agravante foi exasperada em razão da quantidade, variedade e lesividade da droga apreendida (118,2g de cocaína, 1,5g de crack e 20,4g de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.
Precedentes. II – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 706.589; Proc. 2021/0365894-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 15/02/2022; DJE 23/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. PENA IMPOSTA E ACUSADO REINCIDENTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ARBITRADA EM IMPORTE MENOR AO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exasperação da reprimenda básica em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional, ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do réu
. 2. Não existe um critério matemático rígido para a dosagem da pena base, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante. Além disso, o artigo 42, da Lei de Drogas, determina que a natureza e a quantidade de drogas deve preponderar quando da fixação da reprimenda básica, tendo o Magistrado, na hipótese, de forma acertada, assim procedido.
[...].
(TJES; APCr 0000602-56.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Sendo assim, devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, consideradas desfavoráveis ao réu,
não merece reparos a pena-base estabelecida em 1º grau de jurisdição
.

Na segunda fase,
foi reconhecida a agravante de reincidência (art. 61, I
,
do Código Penal), de forma que a
pena intermediária
foi estabelecida
em
0
9
(
nove
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
, e
916
(
novecentos e dezesseis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse ponto, a defesa postula o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea,
prevista
no art. 65, inc
iso III, “d”, do Código Penal. Todavia, adianto-me em dizer que não assiste razão
à defesa
, tendo em vista que em sede investigativa o réu se utilizou de seu
direito constitucional de permanecer em silêncio, e em juízo, negou a autoria do crime.

Prosseguindo
, no que se refere à terceira fase, a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
o réu é reincidente e possui maus antecedentes, o que obsta a concessão da benesse pretendida.

Por derradeiro, incabível o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal, considerando que foi estabelecida pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão para cumprimento do réu, e
que o denunciado é
reincid
ente
em crime doloso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterados os termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)